Tribunal: TJDFT
Processo: 0746270-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746270-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THALLIS MDSD ELETRONICOS LTDA, THALLIS SILVA CORREA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thallis MDSD Eletrônicos Ltda e outro em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0700150-16.2024.8.07.0005, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo devedor executado em razão do deferimento de penhora realizada no imóvel tipo apartamento N° 401, Projeção "O", Quadra 03, setor Residencial Leste, Planaltina, Matrícula 8.909, registrado perante o 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, indicado na certidão de ônus de ID 194858608. Foram os autos conclusos para decisão. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. Indefiro o pedido. Justifico. A impugnação à penhora está regulamentada pelo Código de Processo Civil [CPC] e é apresentada através de petição simples nos próprios autos do processo executivo, em um prazo de 15 dias contados do transcurso do prazo para pagamento voluntário [Art. 525, §1o]. O objetivo é contestar a validade ou a forma da penhora, alegando fundamentos como excesso de execução, penhora incorreta, impenhorabilidade de bens ou qualquer causa extintiva da obrigação. A penhora de imóvel no processo de execução civil é tema recorrente na prática forense, especialmente diante das alegações do devedor de que o bem constrito se trata de bem de família, protegido pela legislação específica. Não raro, surgem controvérsias acerca da efetiva destinação do imóvel e da necessidade de comprovação de que este serve como residência da entidade familiar. O bem de família é protegido pelo artigo 1o da Lei no 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial pertencente à entidade familiar. Para que o imóvel seja considerado bem de família, é imprescindível que este seja utilizado como moradia da família do devedor, o que configura o requisito central para a incidência da proteção legal. A jurisprudência consolidou o entendimento de que não basta a mera declaração do executado; é necessário que haja elementos objetivos que demonstrem o uso residencial do imóvel, sob pena de se inviabilizar a efetividade da execução. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No contexto da penhora de imóvel, cabe ao devedor demonstrar de forma inequívoca que o bem constrito é utilizado como residência de sua família. A mera alegação não é suficiente, sendo imprescindível a apresentação de documentos hábeis, tais como contas de consumo, correspondências, comprovante de residência em nome do devedor no endereço do imóvel, entre outros. No caso em análise, o devedor apresentou comprovante de residência em outro local nos autos, o que fragiliza a alegação de que o imóvel penhorado serve como residência familiar. Veja que o comprovante de energia comprova que o devedor executado reside a Quadra 02, Módulo D, Lote 02 A, Condomínio Residencial Morada Nobre, Planaltina, Brasília-DF, CEP: 73.375-212, lugar bem diverso daquele que foi penhorado. [id. 183684570 - Pág. 1] Tal circunstância indica que o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, CPC, não foi devidamente satisfeito. A ausência de comprovação robusta afasta a proteção legal do bem de família, permitindo a constrição do imóvel para satisfação do crédito. Outro argumento frequentemente apresentado pelo devedor diz respeito à alegada desproporcionalidade entre o valor da dívida e o valor do imóvel penhorado, sustentando que a dívida supera em mais do que o dobro o valor do bem. No entanto, tal alegação não encontra respaldo jurídico para impedir a penhora. O processo de execução visa a satisfação do crédito do exequente, ainda que parcial. O recebimento de parte do valor devido já representa tutela jurisdicional efetiva ao credor, não sendo requisito para a penhora que o valor do bem seja equivalente ou superior ao total da dívida. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a penhora pode recair sobre bem cujo valor seja inferior ao crédito exequendo, cabendo ao credor decidir se aceita a satisfação parcial. Portanto, a desproporção entre o valor do bem e da dívida não constitui óbice à constrição, desde que observados os requisitos legais para a penhora. Ante o exposto INDEFIRO A IMPUGNAÇÃO a penhora apresentada pelo devedor executado. Ao exequente para que apresente a planilha conforme já determinado linhas atrás no id. 241068122. Publique-se. Intimem-se. Decisão registrada eletronicamente.” Alegam os Agravantes, em síntese, que o imóvel objeto da constrição constitui bem de família, protegido pela Lei no 8.009/1990, e que a decisão agravada desconsiderou elementos probatórios, configurando cerceamento de defesa e afronta ao direito fundamental à moradia. Argumentam que não lhes foi oportunizada a produção de provas capazes de demonstrar a destinação residencial do bem, além de ressaltarem a desproporcionalidade da medida, uma vez que o valor do imóvel corresponde a menos da metade da dívida executada. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, diante do risco de grave prejuízo processual e de difícil reparação. Ao final, postulam o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida e reconhecida a impenhorabilidade do imóvel ou, subsidiariamente, declarada a nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Preparo devidamente comprovado (Id. 78693268). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma, compete ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem sua decisão. A concessão do efeito suspensivo constitui instrumento de efetivação da prestação jurisdicional, condicionado à relevância da fundamentação e ao risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que, em juízo provisório, verifico presentes. No caso concreto, os Agravantes postulam a suspensão dos efeitos da penhora incidente sobre o imóvel — Apartamento no 401, Projeção “O”, Quadra 03, Setor Residencial Leste, Planaltina, Matrícula no 8.909, registrado no 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Alegam não ter sido oportunizada a produção de provas para demonstrar a destinação residencial do bem, o qual estaria protegido pela regra da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. Dispõe o art. 1o da referida lei: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Do dispositivo legal transcrito extrai-se que é impenhorável o único imóvel destinado à moradia permanente da entidade familiar, incumbindo ao devedor comprovar tal condição. No presente caso, a decisão agravada indeferiu a impugnação com base em documento que indicava endereço diverso do segundo agravante, sem oportunizar a produção de outras provas. O perigo de dano mostra-se evidente, já que a manutenção da decisão permite o prosseguimento dos atos expropriatórios, com risco iminente de alienação do imóvel. Tal circunstância pode ocasionar prejuízo irreversível, pois eventual reforma da decisão seria ineficaz caso fosse arrematado por terceiro de boa-fé. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora